Tribunal: TJDFT
Processo: 0753085-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Alienação judicial de imóvel do espólio. Art. 619 do cpc. Revogação da autorização de venda. Inexistência de proposta concreta. Possibilidade de prosseguimento pela via da partilha. Ausência de ilegalidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por inventariante contra decisão que revogou a autorização de venda do único bem inventariado, imóvel situado na QNP 26, Conjunto E, Lote 39, Ceilândia/DF, determinando o prosseguimento do inventário pela partilha.
II. Questão em discussão
2. Discute se se há amparo legal e fático para a alienação judicial do bem, à luz do art. 619 do CPC, diante da alegada deterioração do imóvel e existência de débitos tributários, não obstante a ausência de proposta firme e vinculante de aquisição.
III. Razões de decidir
3. A alienação de bens do espólio, antes da partilha, é excepcional e somente se legitima quando necessária ao pagamento de dívidas, à conservação do patrimônio ou ao interesse da herança (art. 619 do CPC).
4. O conjunto probatório demonstra que, embora o imóvel esteja em más condições e existam débitos incidentes sobre o bem, não há nos autos proposta concreta de compra ou tratativas efetivas aptas a justificar a alienação antecipada.
5. Não afronta o art. 619 do CPC revogação de autorização de venda do imóvel pelo inventariante, quando evidenciado inexistir proposta concreta de sua compra e que a sua manutenção poderá culminar em indevido retardamento do processo, sobretudo quando é certo que o inventário pode prosseguir pela divisão do patrimônio, permitindo aos herdeiros, já na condição de condôminos, promoverem sua venda com maior segurança jurídica.
6. Ausente demonstração de urgência real, prejuízo atual à massa hereditária ou proposta formal de aquisição, não se verifica ilegalidade na decisão que restabeleceu o curso ordinário do inventário.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368930, 0016876 36.2015.8.07.0001, 5a Turma Cível, j. 1o.9.2021.